Tribunal: TCU
Processo: 022.906/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1479/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em autorizar a prorrogação de prazo solicitada por Ivo de Andrade Moraes Pinheiro, por mais 15 (quinze) dias, para atendimento às determinações exaradas no Acórdão 10184/2020-TCU-Segunda Câmara , bem como para juntada de manifestação nos presentes autos. 1. Processo TC- Processo 022.906/2019-3 (REFORMA) 1.1. Interessados: Adyr Cardoso da Silva (XXX.243.510-XX); Derli Azambuja Meneghetti (XXX.843.550-XX); Edis Ribeiro Alfonso (XXX.322.430-XX); Faustino Antonio dos Santos (XXX.525.130-XX); Ivo de Andrade Moraes Pinheiro (XXX.371.100-XX); Joao Catarino Gerhardt (XXX.244.650-XX); Jose Isone Cezar (XXX.572.150-XX); Jose Maria Lopes Pompeu (XXX.051.477-XX); Ricardo Alves do Nascimento (XXX.593.547-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.